Tribunal: TJDFT
Processo: 0725043-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, o agravante, postula, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da assembleia geral ao fundamento de que não foi respeitado o prazo de 30 (trinta) dias entre o edital de convocação e a realização da assembleia, em violação a acordo homologado judicialmente e ao regimento interno.
3. Neste momento processual, ante a controvérsia do conjunto probatório e a inexistência de perigo na demora, restam ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, devendo-se manter o posicionamento do juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.